Tribunal: STF
Processo: ARE 1303276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença no sentido da possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto, do valor referente à contribuição extraordinária da previdência privada complementar de natureza fechada. (eDOC 13)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 153, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se o conceito constitucional de “renda e proventos de qualquer natureza”, em especial sobre a sua compreensão como fato gerador de tributação. Sustenta-se a exclusão do valor relativo às contribuições extraordinárias da base de cálculo para fins do imposto de renda, considerando que não correspondem a acréscimo patrimonial tributável. 
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.532/1997), consignou que as contribuições do assistido destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do julgado impugnado:
    “O processamento do feito foi sobrestado para aguardar o julgamento da seguinte questão de fundo pela TNU, em sede de Recurso de Uniformização afetado como representativo de controvérsia (Tema 171): 
    Saber se o direito à dedução da base de cálculo do imposto de renda das contribuições extraordinárias instituídas em razão de déficit dos planos de entidades de previdência privada está limitado ao percentual de 12% previsto no art. 11 da Lei n. 9.532/1997. 
    Apreciando a matéria na sessão do dia 26.10.2018, a Turma Nacional firmou a seguinte tese jurídica, a ser aplicada em todos os processos versando a mesma questão (acórdão publicado em 09.11.2018): 
    As contribuições do assistido destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto (art. 11 da Lei nº 9.532/1997). 
    Constato que o entendimento adotado pelo Juízo a quo não destoa da tese jurídica fixada pela Turma Nacional de Uniformização. 
    Com efeito, a TNU reconheceu em parte o direito do instituidor à dedução das contribuições extraordinárias feitas ao fundo, exclusivamente dentro do limite percentual estabelecido em lei. 
    Sendo assim, é indevido apenas o imposto pago sobre as contribuições que se enquadram no limite legal do referido art. 11, devendo ser restituído ao contribuinte mediante atualização pela variação da SELIC desde a data do recolhimento indevido. Cumpre observar que, conforme jurisprudência dominante, a taxa de variação SELIC já compreende juros e correção monetária. ”. (eDOC 13, p. 1-2)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPF. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre contribuições recolhidas para planos de previdência privada, conforme disposto nas Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (AI-AgR 834.236, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2012)
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI N. 9.250/1995 E DECRETO N. 3.000/1999. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 884.781 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.8.2015)
    Nesse sentido, em situação análoga a dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.211.698, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 7.6.2019; RE 1.211.703, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.10.2019; RE 1.216.133, DJe 6.8.2019; RE 1.082.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2018; e ARE 1309876, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.3.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente